Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733024-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GERALDO THEODORO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. E o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 2. Também não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. E se assim é, resta afastada, via de consequência, a pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. “Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( )” (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Dado que o negócio jurídico entre as partes se cuidou de Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta à viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder (art. 524 §3o do CPC), não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. Dessa forma, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência dos artigos 130, inciso III, 131, 132 e 509, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários, União e BACEN, com a consequente remessa do feito para a justiça federal. Em adição, aponta a necessidade de liquidação da sentença, defendendo que o título executivo judicial não gozaria de liquidez. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado (OAB/MT 9.012), bem como pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos 130, inciso III, 131, 132, todos do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União” (AgInt no AREsp n. 2.380.062/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à negativa de vigência do artigo 509 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 3. No caso, para prevalecer pretensão em sentido contrário à conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a apuração dependeria de perícia, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.303.173/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023) (g.n.). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelo recorrido, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009